Tribunal: STF
Processo: RE 963654
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à ilegitimidade ativa de federação para atuar na defesa dos membros das filiadas. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 8º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional no tocante à representatividade dos trabalhadores. Entende caber às federações as mesmas atribuições concedidas aos sindicatos, aludindo ao princípio da economia processual. Insiste na flexibilização dos requisitos pertinentes à legitimidade.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    A Federação, como entidade sindical de segundo grau, está legitimada para postular em nome de suas filiadas-associações. Contudo, no caso, a autora pretende ultrapassar os lindes dos direitos coletivos ou individuais da categoria, uma vez que busca representar os membros das suas filiadas (associações das associações), não tendo legitimidade para tanto. 
    Tendo esta Turma assim se manifestado:
     TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FEDERAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. A federação sindical possui como membros associações da categoria que representam, de forma que a sua legitimidade em juízo restringe-se aos direitos das associações em si. Não tem a federação, portanto, legitimidade para representar em juízo os próprios membros vinculados às associações, uma vez que esses não são seus associados. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015548-94.2011.404.7000, 2a. Turma, Des. Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 20/10/2011). 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. Confiram com as seguintes ementas:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2010. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 648.256, relatado na 1ª Turma pela ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de junho de 2015).
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Conforme a redação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (agravo regimental no recurso ordinário nº 753.226, relatado na 2ª Turma pelo ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de julho de 2015).
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator